Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-53.2011.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001944-53.2011.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VEZENTIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.622.573/0001-70 (AGRAVADO), ALINE VEZENTIN - CPF: 025.830.171-60 (AGRAVADO), ALTEMIR VEZENTIN - CPF: 543.429.969-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELADO EXTRAJUDICIALMENTE – REQUERIMENTO DE PENHORA – EXECUTADO NÃO CITADO NA AÇÃO EXECUTIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Propicia o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por via de consequência, a extinção da ação executiva, o trâmite de mais de 10 (dez) anos da execução fiscal, sem que o objeto do executivo tenha sido satisfeito e sem que o executado tenha sido citado, por motivos que não foram inerentes a inércia da justiça, visto que foram realizadas tentativas de localização via carta e oficial de justiça, bem como realizadas tentativas de localização de bens passíveis de penhora.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, aduz o Agravante que a constituição definitiva do crédito se deu em 2007 e o ajuizamento do executivo fiscal ocorreu em março de 2011, de modo que não há como sustentar a ocorrência da prescrição, já que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos.

Ainda, afirma que o débito em questão decorre de descumprimento do acordo de parcelamento n. 5198377 firmado pelo executado, sendo que das 36 parcelas acordadas, o executado efetuou o pagamento de apenas 09, motivo pelo qual a prescrição somente tem início quando do inadimplemento.

Sustenta que somente após a interrupção do parcelamento é que se pode falar em reinício do prazo prescricional, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição declarada na sentença, determinando-se, por consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do agravado
em 31.03.2011
, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 2011716, em razão de parcelamento de dívida tributária em que fora pago apenas 09 (nove) parcelas, cujo valor à época perfazia a monta de R$12.115,91 (doze mil, cento e quinze reais e noventa e um centavos).

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que a constituição definitiva do crédito se deu em 2007 e o ajuizamento do executivo fiscal ocorreu em março de 2011, de modo que não há como sustentar a ocorrência da prescrição, já que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos.

Ainda, afirma que o débito em questão decorre de descumprimento do acordo de parcelamento n. 5198377 firmado pelo executado, sendo que das 36 parcelas acordadas, o executado efetuou o pagamento de apenas 09, motivo pelo qual a prescrição somente tem início quando do inadimplemento.

Sustenta que somente após a interrupção do parcelamento é que se pode falar em reinício do prazo prescricional, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição declarada na sentença, determinando-se, por consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Na hipótese, o despacho citatório foi proferido em 29.04.2011 e, em 27.03.2018, a Fazenda Pública Estadual informou que o executado havia comparecido à Procuradoria de Justiça e realizado novo acordo de parcelamento. Contudo, o novo acordo também fora inadimplido, visto que o executado realizou o pagamento de apenas 06 (seis) parcelas, sendo a última paga em 29.07.2015.

Assim, a parte exequente requereu a constrição do patrimônio do executado por meio de penhora
online
, o que foi deferido pelo juízo. No entanto, nenhum valor foi encontrando nas contas do devedor, motivo pelo qual o Estado de Mato Grosso requereu consulta, via RENAJUD, com o fim de verificar a existência de veículos registrados em nome da parte executada.

Apesar da localização de alguns veículos, os bens encontrados não foram avaliados, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para tanto e, além disso, ao ser intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, quedou-se inerte.

Em que pese as tentativas de penhora
online
nas contas do executado, a localização de veículos e alguns pedidos de suspensão requeridos pelo exequente, verifica-se, da análise acurada dos autos, que o executado sequer fora citado da execução fiscal ajuizada.

Logo, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, da data do despacho citatório até a sentença, decorreu período superior a 10 (dez) anos sem a devida citação do executado, apesar de terem sido realizadas tentativas de localização via carta e oficial de justiça, e sem a localização de bens passíveis de penhora.

Denota-se, portanto, que os autos estão tramitando há mais de 10 (dez) anos sem que o objeto da execução fosse satisfeito e sem que o executado tenha sido citado, por motivos que não foram inerentes a inércia da justiça, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Outrossim, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado acordos de parcelamento extrajudicialmente durante os intervalos acima mencionados, os quais restaram infrutíferos, o executado deixou de ser citado na ação executiva, mesmo após diversas remessas do executivo fiscal à Fazenda Pública para ciência da não localização do executado e para requerer o que entendesse de direito.

Além disso, de ver que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022